Tribunal: TJSP
Processo: 0012267-22.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito defensivo de retificação do cálculo da pena, com aplicação do Tema 1.259 do STJ para reconhecer a consunção entre os crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, afastando o concurso material e aplicando a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n.o 11.343/06 – Impossibilidade da via eleita – Atribuições do Juízo da Execução que se limitam

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito defensivo de retificação do cálculo da pena, com aplicação do Tema 1.259 do STJ para reconhecer a consunção entre os crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, afastando o concurso material e aplicando a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n.o 11.343/06 – Impossibilidade da via eleita – Atribuições do Juízo da Execução que se limitam à correção de erro material e à aplicação de normas mais benéficas, vedada a revisão de mérito de condenação transitada em julgado, a qual deve ser veiculada por revisão criminal – Violação da coisa julgada – Ausência de vínculo funcional entre a arma apreendida e a traficância – Inaplicabilidade do Tema 1.259/STJ ao caso concreto – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.